Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-77.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
1. Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. 2. Decisão alterada em parte. 3. abusividade dos juros contratados não configurada. 4. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA. Aplicação DA SÚMULA 566/STJ. 5. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e de avaliação. ABUSIVIDADE

Ementa:
1. Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. 2. Decisão alterada em parte. 3. abusividade dos juros contratados não configurada. 4. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA. Aplicação DA SÚMULA 566/STJ. 5. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e de avaliação. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, na ausência de prova de suporte fático. 6. SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO QUE SE PRESTA AOS INTERESSES DAS PARTES, CONFORME ANEXO CONTRATUAL FIRMADO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. 7. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. descabida a devolução em dobro, ausência de prova da má-fé do credor. 8. Juros de mora no percentual de 8,1% ao mês. Inadmissibilidade da cobrança, pois em desconformidade com o ordenamento. Necessária adequação. 9. redistribuição dos encargos de sucumbência. 10. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000802-77.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JOAO
CARLOS ZAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-77.2020.8.26.0099 -Voto no 76485
2
Ap. 1000802-77.2020.8.26.0099 Bragança Paulista 4a VC VOTO 76485
Apte.: Joao Carlos Zaia (Justiça Gratuita).
Apda.: BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento.
1.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR MEIO DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 3.
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
CONTRATADOS
NÃO
CONFIGURADA. 4. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE
DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 566/STJ. 5.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, NA AUSÊNCIA DE PROVA
DE
SUPORTE
FÁTICO.
6.
SEGURO
PRESTAMISTA.
PROTEÇÃO
QUE
SE
PRESTA
AOS
INTERESSES
DAS
PARTES, CONFORME ANEXO CONTRATUAL FIRMADO.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. 7.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, AUSÊNCIA DE
PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 8. JUROS DE MORA NO
PERCENTUAL DE 8,1% AO MÊS. INADMISSIBILIDADE DA
COBRANÇA,
POIS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO.
NECESSÁRIA
ADEQUAÇÃO.
9.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 10.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 275/280, julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio emissão de cédula de crédito
bancário e condenou o autor ao pagamento de encargos de sucumbência,
observado o disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Em seu recurso, o autor bate-se pela limitação dos juros
remuneratórios e dos encargos moratórios à média de mercado em
operações similares. Argumenta que são ilegais as cobranças de tarifa de
cadastro, de avaliação do bem, de registro do contrato e de seguro.
Postula também a devolução em dobro dos valores que reputa
indevidamente cobrados. Pede a reforma da sentença
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No caso em tela, o autor pretende a revisão do contrato
celebrado com fundamento na existência de cláusulas abusivas.
A abusividade dos juros não restou configurada. Os
juros remuneratórios pactuados foram de 27,06% a.a. (cf. fls. 16) e a
taxa média de mercado em operações similares no período foi de 23,01%
a.a. (cf. https://www.bcb.gov.br/estatisticas/), o que revela que a taxa
contratada é pouco superior à média de mercado em operações similares
e, assim, não comporta modificação, já que não se configura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-77.2020.8.26.0099 -Voto no 76485
3
abusividade se a taxa contratada não discrepa de forma substancial da
média de mercado em operações similares.
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção do STJ o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde
que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. E o caso em análise
não se enquadra em qualquer dessas situações. Na ocasião, foram
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008,
Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T.,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
Em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro (R$
659,00, item D.1 - fls. 18), o autor não tem razão. A mencionada tarifa
pode ser cobrada, na esteira do entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria
Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva- se, no que aqui interessa,
trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a
estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
“realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento
foi consolidado com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte,
verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão no
ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual poderia,
ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor limitou-se a alegar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-77.2020.8.26.0099 -Voto no 76485
4
abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou objetivamente no
que consistiria a abusividade do montante cobrado a título de tarifa de
cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal alegação, até mesmo
pela ausência de descrição do suporte fático necessário à incidência da
norma invocada.,
Em relação à cobrança da tarifa registro de contrato (R$
121,65) e de avaliação do bem (R$ 435,00), o recurso comporta
provimento.
O Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem compete a
padronização do direito infraconstitucional, assentou as seguintes teses,
relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018,
processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Na hipótese em tela, o que se verifica é que a cobrança
de valor concernente à tarifa de registro (R$ 121,99, cf. item B.9 a fls.
18), não pode mesmo ser admitida, pois não há prova de que o registro
da alienação fiduciária tenha sido realmente efetuado pela credora. E era
imperiosa a produção de prova da efetiva prestação do serviço, nos
termos do precedente acima citado. Mas ela não veio para os autos.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata é que não
foi efetivamente realizada a vistoria do bem, razão pela qual a cobrança
de R$ 435,00 (cf. D2 a fls. 18) não pode ser admitida Nesse ponto, cabe
observar que a ré anexou “termo de avaliação do veículo” (cf. fls.
75/76). Mas tal instrumento é insuficiente a permitir a cobrança em tela,
visto que ele não prova a efetiva prestação do serviço de avaliação, que
deve ser mais completo e englobar outros elementos, tais como variadas
fotos do interior e do exterior do veículo financiado e indicação
pormenorizada das características do bem. Além disso, o aludido
documento foi unilateralmente produzido (tela de computador), do qual
sequer consta a identificação de quem efetivamente prestou o serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-77.2020.8.26.0099 -Voto no 76485
5
No tocante ao seguro prestamista, por sua vez, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” (REsp 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Na hipótese dos autos, não se ignora que o contrato traz
identificado o valor do seguro (cf. fls. 18), o qual foi contratado com a
empresa Cardif do Brasil Seguros e Previdência S/A., por meio da
corretora Votorantim Corretora de Seguros Ltda. (cf. fls. 71/72),
empresa pertencente ao conglomerado da instituição financeira mutuante,
o que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, de forma que
a tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva. Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta, exigindo que sejam avaliadas as circunstâncias do caso
concreto. Na espécie, as partes contratantes firmaram um anexo
contratual específico a respeito (cf. fls. 71/72), denominada Proposta de
Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em que, de parte a parte, há
especificação de garantias tanto à mutuante quanto ao prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram dar segurança ao negócio
jurídico em questão, quando em curso o pagamento das prestações, a
tornar prudente a manutenção dessa obrigação que é também de interesse
do autor. Logo, diante do sentido útil que envolve essa contratação, sem
que o autor tenha alegado e provado que ela foi onerosa em demasia, à
luz de comparação com as seguradoras concorrentes, não há como
reconhecer ter havido exigência abusiva no contexto em que foi inserida
o da obtenção de financiamento da espécie. Nesse ponto, portanto, o
recurso também não merece provimento.
De resto, no tocante aos encargos moratórios a sentença
comporta reparos.
Cumpre salientar que os juros moratórios fixados a taxa
de 8,1% ao mês não podem prevalecer. Em realidade, sob o título de
encargos do inadimplemento, a instituição financeira pretende exigir
comissão de permanência em valor superior à soma dos encargos
moratórios e remuneratórios, o que é vedado pela Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
no
contrato

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”. Assim, ou a apelada cobra juros de mora de 1% ao mês,
multa e correção monetária ou cobra apenas a soma dos juros
remuneratórios previstos no item F.3 (fls. 18), da multa de 2% sobre o
valor da dívida e dos juros moratórios de 1% ao mês.
Assim, o autor faz jus à devolução dos valores
concernentes às tarifas de registro de contrato (R$ 121,99) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-77.2020.8.26.0099 -Voto no 76485
6
avaliação do bem (R$ 435,00) e de eventual cobrança de comissão de
permanência em desacordo com o que restou aqui decidido, bem como
dos reflexos de tais cobranças no financiamento em exame, com
atualização monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora
desde a citação. Fica, porém, admitida expressamente a compensação da
obrigação assim quantificada com outros créditos líquidos e certos de
titularidade da ré (art. 369 do Código Civil). A devolução desses valores
deverá ser feita de forma singela e não em dobro, pois não se pode
presumir que a ré tenha agido com má-fé, ou mesmo com imprudência ou
negligência, ao cobrar tais valores, em desconformidade com o aqui
decidido. Assim, é descabida a imposição da sanção, de acordo com o
antigo entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no
Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC,
Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no
Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp.
401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
A sucumbência foi recíproca, mas a do autor foi de
maior proporção. Assim, ela arcará com 3/4 das custas e despesas
processuais e o restante ficará a cargo da ré. Arcará ainda com os
honorários advocatícios dos patronos da ré, arbitrados, por equidade, em
R$ 1.100,00. A ré pagará honorários ao patrono do autor, arbitrados, com
fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 900,00 atualizáveis da
intimação do presente, observado o disposto no art. 98, § 3o, do C. P. C.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator